Tribunal: TJSP
Processo: 0006218-73.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ACESSO SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Mandado de Segurança. Competência do Juízo da Fazenda Pública.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara da Infância e Juventude e o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Campinas, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por menor visando à emissão de certificado de conclusão do ensino médio e histórico

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Mandado de Segurança. Competência do Juízo da Fazenda Pública.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara da Infância e Juventude e o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Campinas, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por menor visando à emissão de certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar para matrícula em curso superior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar a demanda, considerando que não há situação de risco ou vulnerabilidade do menor que justifique a competência da Vara da Infância e Juventude.
III. Razões de Decidir
3. A demanda versa sobre matéria administrativa, relacionada à legalidade das exigências para matrícula em curso superior, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude previstas no ECA.
4. Precedentes indicam que a competência deve permanecer com o Juízo da Fazenda Pública, pois não há risco ou vulnerabilidade do menor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Campinas, suscitado.
Tese de julgamento: 1. Competência para demandas administrativas de educação envolvendo menores, sem risco ou vulnerabilidade, é do Juízo da Fazenda Pública.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 98, 148.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0002643-57.2025.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 02/04/2025.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1006357-48.2022.8.26.0053, Rel. Daniela Cilento Morsello, Câmara Especial, j. 11/04/2023.
TJSP, Conflito de competência cível 0023039-60.2022.8.26.0000, Rel. Claudio Teixeira Villar, Câmara Especial, j. 14/12/2022.